Tribunal: TJMT
Processo: 1035645-18.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035645-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME - CNPJ: 24.147.946/0001-43 (AGRAVANTE), ROSELI LOCH ECKERT - CPF: 046.103.101-98 (AGRAVADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA TESE DE PROVA DIABÓLICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Nipoflex Serviços Administrativos Ltda. contra decisão proferida em sede de saneamento pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais, ajuizada por Roseli Loch Eckert, que, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova e determinou à parte agravante a apresentação de documentos sob pena de aplicação do art. 400 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do agravo de instrumento à luz da alegação de preclusão temporal da decisão impugnada; (ii) examinar a legalidade da inversão do ônus da prova à luz do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de preclusão não subsiste, pois a decisão agravada, proferida em sede de saneamento, tem natureza autônoma e inaugurou novo prazo recursal, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC.

Configura-se relação de consumo a negociação de veículo automotor com reserva de domínio, envolvendo fornecedora habitual de produtos e consumidora final, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A inversão do ônus da prova é legítima quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor, como no caso dos autos, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A determinação judicial de exibição de documentos sob guarda da fornecedora não configura prova negativa ou impossível, mas aplicação da carga dinâmica da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, sendo compatível com a atividade empresarial da parte agravante.

A imputação do encargo probatório à parte que detém melhores condições de produzir a prova não acarreta nulidade ou cerceamento de defesa, especialmente diante da possibilidade de justificação e valoração pelo juízo conforme o art. 400 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NIPOFLEX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais, ajuizada por ROSELI LOCH ECKERT, em saneamento do processo (ID n. 208383365), inverteu o ônus da prova com base no CDC, determinando à agravante a apresentação de diversos documentos, no prazo de 15 dias, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, nos termos do art. 400 do CPC.

Nas razões recursais (ID n. 321313857), a agravante sustenta a ilegalidade da inversão probatória, alegando: (i) inexistência de contrato de financiamento, pois a negociação ocorreu por venda com reserva de domínio; (ii) impossibilidade de comprovar inadimplemento da autora, por se tratar de “prova negativa”; (iii) obrigação da autora em comprovar a negociação do veículo Renault Fluence. Pugna pela reforma da decisão, a fim de afastar a inversão do ônus da prova.

Posteriormente (ID n. 341938352), requer a concessão de efeito suspensivo, afirmando que a continuidade da instrução sem definição sobre o encargo probatório poderá lhe causar prejuízos processuais.

A agravada apresentou contrarrazões (ID n. 326860362), suscitando, em preliminar, o não conhecimento do recurso por preclusão, argumentando que a ordem de exibição de documentos constava de decisão liminar anterior, não impugnada oportunamente. No mérito, pede o desprovimento do recurso, com condenação por litigância de má-fé.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, a qual, na fase de saneamento e organização do processo, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais, ajuizada por Roseli Loch Eckert em face de Nipoflex Serviços Administrativos Ltda, determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, e impôs à parte ora agravante o dever de exibir determinados documentos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da presunção do art. 400 do CPC.

A controvérsia que se impõe, portanto, cinge-se a dois eixos: (i) a admissibilidade recursal frente à alegação de preclusão, arguida nas contrarrazões; e (ii) a legalidade e adequação da inversão do ônus probatório no caso concreto.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL

Sustenta a agravada que o agravo de instrumento seria intempestivo, uma vez que a ordem de exibição de documentos teria sido inicialmente determinada em decisão liminar anterior, não impugnada oportunamente, atraindo, assim, a preclusão lógica e temporal da discussão.

Com a devida vênia, não subsiste a alegação.

A decisão ora recorrida, proferida na fase do art. 357 do CPC, possui natureza diversa da tutela provisória antecedente, uma vez que estrutura, de maneira definitiva e exauriente, a fase instrutória do processo. A distinção entre uma ordem liminar de cognição sumária e provisória, por um lado, e uma decisão saneadora, com cognição plena e estabilização do rito processual, por outro, é ponto elementar do processo civil moderno.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.015, XI, é cristalino ao prever o cabimento de agravo de instrumento contra decisões que redistribuem o ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, hipótese na qual se enquadra a decisão saneadora ora recorrida.

Neste ponto, vale registrar que o prazo recursal tem como marco inicial a intimação da decisão que redefine o regime probatório de forma definitiva, e não de provimentos liminares de urgência.

Assim, reconheço a tempestividade do recurso, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

A relação jurídica subjacente aos autos qualifica-se, de modo inequívoco, como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n.º 8.078/90, tendo em vista que a autora da ação adquiriu veículo automotor de fornecedora que atua no mercado de forma habitual e profissional.

A jurisprudência é assente no sentido de que as operações de venda de veículos com reserva de domínio ou mediante financiamento se enquadram no conceito de relação de consumo, especialmente quando o consumidor, destinatário final, encontra-se em posição de vulnerabilidade informacional e técnica em relação ao fornecedor.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais . Autora que alega a aquisição de veículo automotor com vício oculto. DECISÃO saneadora que, dentre outras deliberações, reconheceu a natureza de consumo do negócio jurídico, mas indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Autora que firmou contrato de compra e venda de veículo automotor e alega a existência de vícios no bem em questão . Relação contratual tipicamente de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova ante a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial e a hipossuficiência técnica da autora para a demonstração do direito alegado. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2280381-74 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 19/12/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. INVERSÃO . ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. CONTRATO . COMPRA E VENDA. VEÍCULO. RELAÇÃO. ACESSORIEDADE . FINANCIAMENTO BANCÁRIO. BANCO. GRUPO ECONÔMICO. MONTADORA . 1. O art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor possibilita ao julgador a inversão do ônus da prova, quando demonstradas a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor para fins de produção da prova . 2. Existe relação de dependência ou acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário quando a instituição financeira que disponibiliza o crédito tem vinculação com o fabricante do veículo financiado, o que atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. 3 . Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(TJ-DF 0706221-49.2024.8 .07.0000 1854594, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 24/04/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/05/2024)

O art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, inclusive mediante a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente.

A inversão em tela foi determinada com base na presença de ambos os requisitos legais, conforme consignado pelo juízo de origem, que destacou a plausibilidade das alegações iniciais da autora – notadamente no tocante à entrega de um veículo como parte do pagamento e à suposta ausência de repasse contratual claro por parte da fornecedora – bem como a hipossuficiência informacional da parte consumidora, notória em contratos de aquisição parcelada de veículos, cuja complexidade documental frequentemente escapa à compreensão técnica do consumidor médio.

Nesse contexto, a inversão do ônus probatório representa expressão do princípio da vulnerabilidade do consumidor, princípio estruturante do sistema de proteção estabelecido pela Lei 8.078/90.

Prosseguindo, a agravante argumenta que a decisão teria imposto prova negativa ou “prova diabólica”, de difícil ou impossível produção, especialmente quanto ao inadimplemento da parte adversa. Tal assertiva, embora retoricamente sedutora, não se sustenta à luz da técnica processual contemporânea.

Com efeito, o que se verifica é a atribuição do encargo probatório à parte que detém maior facilidade de acesso aos meios de prova, o que reflete a aplicação da teoria da carga dinâmica da prova, positivada no art. 373, § 1º do CPC.

Nesse sentido, não se exige da agravante a demonstração de fato negativo, mas tão somente a exibição de documentos que presumivelmente estão sob sua guarda, tais como: contrato de compra e venda do veículo Toyota Corolla; notas fiscais emitidas na negociação; boletos e comprovantes de pagamento gerados por sua própria contabilidade; registros de cobranças e eventuais inserções em cadastros de inadimplência; documentos relacionados à alegada negociação posterior do veículo Renault Fluence.

Trata-se, pois, de dever documental natural da fornecedora no curso de suas atividades empresariais, e não de imposição desarrazoada ou que implique em cerceamento de defesa.

A alegação de “prova diabólica”, neste cenário, revela-se inadequada e deslocada da realidade processual, sendo certo que a ausência de determinados documentos poderá ser justificada nos autos, sujeitando-se à valoração judicial prevista no art. 400 do CPC – norma que, longe de sancionar automaticamente a parte, admite juízo de ponderação.

A decisão agravada, portanto, ao aplicar tais diretrizes, não padece de nulidade, excesso ou ilegalidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026